Tribunal: TRF3
Processo: 5001018-53.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
759/779)

5001018-53.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS S.A. em face da r. decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, deferiu a tutela de urgência, para que a ora agravante proceda à entrega da máquina PLOTTER GAMMA PRINT ECO SOLVENTE E1601, número de série E16011502016, conforme nota fiscal n. NFe 000.000.078, nos exatos termos da venda, no prazo improrrogável de (05) cinco dias úteis, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

2. Alega a agravante, em síntese, que o atraso na entrega se deu em razão de problemas com o fabricante do equipamento. Sustenta, ainda, que a multa imposta, sem fixação de limite, configuraria enriquecimento ilícito da agravada. Pleiteia, assim, a reforma da decisão, a fim de que seja concedido o prazo de trinta dias para a entrega do equipamento, bem como a redução da multa diária para R$100,00 até o limite de R$10.000,00.

3. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, até o momento, não houve a entrega do bem e que a multa não está sendo executada, eis que há a tentativa de acordo entre as partes.

4. Desta forma, em um exame sumário dos fatos adequado a esta fase processual, não se vislumbra a presença dos requisitos para a concessão do efeito pleiteado, porquanto ausentes a lesão grave ou de difícil reparação que poderiam derivar da decisão agravada.

5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001018-53.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: DOM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO PANE VIDAL - SP242787

AGRAVADO: ANGELICA KODIMA CONDI 37911994803

Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL FANTINI CARLETTI - SP282221

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001018-53.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: DOM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO PANE VIDAL - SP242787

AGRAVADO: ANGELICA KODIMA CONDI 37911994803

Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL FANTINI CARLETTI - SP282221

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS S.A. em face da r. decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, deferiu a tutela de urgência, para que a ora agravante proceda à entrega da máquina PLOTTER GAMMA PRINT ECO SOLVENTE E1601, número de série E16011502016, conforme nota fiscal n. NFe 000.000.078, nos exatos termos da venda, no prazo improrrogável de (05) cinco dias úteis, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Alega a agravante, em síntese, que o atraso na entrega se deu em razão de problemas com o fabricante do equipamento. Sustenta, ainda, que a multa imposta, sem fixação de limite, configuraria enriquecimento ilícito da agravada.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão, a fim de que seja concedido o prazo de trinta dias para a entrega do equipamento, bem como a redução da multa diária para R$100,00 até o limite de R$10.000,00. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal.

Neste Tribunal, o pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID 88064391).

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001018-53.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: DOM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO PANE VIDAL - SP242787

AGRAVADO: ANGELICA KODIMA CONDI 37911994803

Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL FANTINI CARLETTI - SP282221

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

"Compulsando os autos de origem, verifico que em 01/08/2018 foi realizada audiência, sendo proferido o seguinte despacho em 20/08/2018:

“Intime-se a CEF para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente o demonstrativo atualizado do débito e evolução da dívida, para fins de eventual composição entre as partes, conforme estabelecido no termo de Termo de Audiência (ID 9935254).

Após, dê-se vistas às partes para manifestação no prazo de 10 (dez) dias e tornem os autos conclusos para deliberação.”

Após manifestação da agravada, novo despacho foi proferido:

“[...]Após, intimem-se a CEF, na pessoa do representante legal e pela imprensa oficial, e DOM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS S/A por mandado, para que, no prazo de dez dias, manifestem-se sobre a proposta constante da petição intercorrente ID 11816584.

Com as respostas, ou decorrido o prazo assinalado, tornem os autos conclusos.”

Pois bem.

Considerando que até o momento não houve a entrega do bem e, que a multa não está sendo executada, eis que há a tentativa de acordo entre as partes, não verifico a urgência alegada.

Desta forma, necessário aguardar a manifestação das partes quanto à eventual acordo no processo de origem, considerando que este pode acarretar a perda de objeto do presente recurso.

Dessa forma, em um exame sumário dos fatos adequado a esta fase processual, não verifico presentes os requisitos para a concessão do efeito pleiteado, porquanto ausentes a lesão grave ou de difícil reparação que poderiam derivar da decisão agravada.

Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.”

Assim sendo, em nova análise, esta Relatora confirma o acerto da r. decisão monocrática, que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS S.A. em face da r. decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, deferiu a tutela de urgência, para que a ora agravante proceda à entrega da máquina PLOTTER GAMMA PRINT ECO SOLVENTE E1601, número de série E16011502016, conforme nota fiscal n. NFe 000.000.078, nos exatos termos da venda, no prazo improrrogável de (05) cinco dias úteis, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais).

2. Alega a agravante, em síntese, que o atraso na entrega se deu em razão de problemas com o fabricante do equipamento. Sustenta, ainda, que a multa imposta, sem fixação de limite, configuraria enriquecimento ilícito da agravada. Pleiteia, assim, a reforma da decisão, a fim de que seja concedido o prazo de trinta dias para a entrega do equipamento, bem como a redução da multa diária para R$100,00 até o limite de R$10.000,00.

3. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, até o momento, não houve a entrega do bem e que a multa não está sendo executada, eis que há a tentativa de acordo entre as partes.

4. Desta forma, em um exame sumário dos fatos adequado a esta fase processual, não se vislumbra a presença dos requisitos para a concessão do efeito pleiteado, porquanto ausentes a lesão grave ou de difícil reparação que poderiam derivar da decisão agravada.

5. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.